Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702185-34.2019.8.07.0001 APELANTE: ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS APELADO: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, JUAN DE ALMEIDA REGO, PREMIUM VEÍCULOS LTDA DECISÃO Por meio da petição de ID 27511821, o apelado JUAN DE ALMEIDA RÊGO requer a autorização judicial para a imediata transferência de titularidade perante o DETRAN/DF do veículo litigioso nos autos. Intimado, o autor apelante manifestou-se contrariamente ao requerimento deduzido, conforme ID 28912186. É a síntese do necessário. DECIDO. Em que pese o pedido em exame haja sido instruído com o documento de ID 27511823, correspondente à notificação do Banco Safra recebida pelo requerente, com a solicitação de transferência do automóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, tal providência não é possível, neste estágio processual. A sentença de ID 201700009 julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional nos autos para declarar que JUAN DE ALMEIDA RÊGO detém o domínio resolúvel do automóvel I/NISSAN SENTRA, 2014/2014, placa OSC 7408, o qual se converterá em propriedade plena quando da quitação das obrigações frente ao credor fiduciário. No entanto, expressamente, condicionou o r. decisum a liberação dos documentos do veículo ao reconvinte JUAN, com ordem de ofício ao DETRAN/DF, à superveniência do trânsito em julgado. Note-se: “Com o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN para a liberação dos documentos do veículo e expedição de CRLV em nome de JUAN ALMEIDA RÊGO, mediante vistoria do veículo, se for o caso, observada a alienação fiduciária que pende sobre o bem em favor de BANCO SAFRA S/A. Oficie-se, ainda, para determinar o cancelamento do DUT que se encontra em poder do autor, emitindo-se novo documento em favor do réu-reconvinte. Instrua-se o ofício com a documentação necessária.” E a esse respeito não houve modificação no acórdão de ID 22075918, que julgou a apelação interposta. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Após, oportunamente, tornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração de ID 22661724. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator